Tribunal: STF
Processo: ARE 1568349
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 17, p. 2): 



    “Direito Tributário. Apelação Cível. Ação Anulatória. Responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA. Legitimidade ativa do Estado de Goiás. Improcedência do pedido confirmada. 



    I. Caso em exame 



    1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débitos fiscais relativos ao IPVA, cobrados pelo Estado de Goiás, sob fundamento de que a instituição financeira, na condição de credora fiduciária, não detinha a propriedade plena dos veículos. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o credor fiduciário pode ser considerado responsável solidário pelo pagamento do IPVA em relação a veículos alienados fiduciariamente, nos termos da legislação estadual; e (ii) saber se a sede empresarial fora do Estado de Goiás afasta a legitimidade do ente federado para exigir o tributo da credora fiduciária. 



    III. Razões de decidir 



    3. A legislação estadual atribui expressamente ao credor fiduciário a condição de sujeito passivo e de responsável solidário pelo pagamento do IPVA, ainda que não detenha a posse direta do veículo. 



    4. A propriedade resolúvel, mantida em nome da instituição financeira até a quitação da dívida, legitima a cobrança do imposto, nos termos do Código Tributário do Estado de Goiás.”



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1153), cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.355.870, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. 



    Nesse contexto, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma, faz-se necessária a devolução dos autos à origem. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente